Tribunal: TJDFT
Processo: 0750117-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPOSTOS CRIMES LESÃO CORPORAL RECÍPROCA, INJÚRIA E AMEAÇA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, em razão de pedido de medidas protetivas de urgência no inquérito policial instaurado para apurar suposta prática de crimes lesão corporal recíproca, injúria e ameaça. O Juízo Suscitado declinou da competência para uma das Varas Criminais Comuns, ao fundamento de inexistência de violência doméstica, decisão esta contestada pelo Juízo Suscitante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o caso envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a atrair a competência do Juizado Especializado, nos termos da Lei no 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) se aplica a qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause sofrimento à mulher no contexto de uma relação íntima de afeto, independentemente da coabitação ou da existência de vínculo financeiro entre as partes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a vulnerabilidade da mulher em casos de violência de gênero é presumida, não sendo necessária a comprovação de dependência financeira, física ou emocional para a aplicação da Lei no 11.340/2006.
5. A relação extraconjugal entre a vítima e o suposto agressor configura uma relação íntima de afeto nos termos do artigo 5o, inciso III, da Lei Maria da Penha, atraindo a incidência do regime protetivo desta norma.
6. A recente alteração legislativa promovida pela Lei no 14.550/2023 reforça a aplicação da Lei no 11.340/2006 a todas as situações previstas no artigo 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do agressor ou da ofendida.
7. Os crimes conexos, praticados no mesmo contexto fático, devem ser processados e julgados conjuntamente no Juízo Especializado, nos termos do artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
8. O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, tendo em vista o reconhecimento da relação afetiva entre as partes e a conexão dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília.

Tese de julgamento:
1. A Lei Maria da Penha se aplica a qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação ou vínculo financeiro, nos termos do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
2. A vulnerabilidade da mulher em contexto de violência de gênero é presumida, sendo desnecessária a comprovação de dependência financeira, física ou emocional.
3. A competência para processar e julgar delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é do Juizado Especializado, incluindo os crimes conexos, nos termos do artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 40-A; Lei no 14.550/2023; Código de Processo Penal, art. 78, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 191.030/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no REsp no 2.080.317/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp no 1.913.762/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1797913, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 05.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1766906, rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 03.10.2023.